Tribunal: TJBA
Processo: 8029031-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029031-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JAQUELINE CALMON ROSA

Advogado(s)
:
LUCAS ACYOLY GONCALVES SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA CONSUMIDORA. REQUISITO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. DÚVIDA SOBRE A PRÓPRIA OCORRÊNCIA DA MORA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DA COBERTURA E DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE (DPOC). RISCO IMINENTE À VIDA E À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADOS. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de contrato cancelado unilateralmente e a imediata transferência de beneficiária, idosa e portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em estado grave, de uma UPA para um hospital da rede credenciada. A Agravante sustenta a legalidade do cancelamento por inadimplência e a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão que concedeu a tutela de urgência, ponderando a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde por suposta inadimplência frente à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito da consumidora e o perigo de dano irreparável à sua vida e saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige o cumprimento estrito dos requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, notadamente a
comprovação de notificação pessoal
do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu de forma cabal na fase inicial do processo. Ademais, a própria existência da inadimplência foi posta em dúvida por documentos financeiros da operadora que indicavam as mensalidades em questão como "Renegociada" e "Baixada", o que confere elevada
verossimilhança às alegações
da autora. O
periculum in mora
é inequívoco, caracterizado pelo quadro de saúde gravíssimo da Agravada e pelo risco de morte, tornando imperativa a intervenção judicial para proteger os direitos fundamentais à vida e à saúde em detrimento de questões patrimoniais controvertidas. O valor fixado a título de
astreintes
(R$ 1.000,00 diários) revela-se proporcional e razoável, servindo como meio coercitivo eficaz para compelir ao cumprimento de obrigação urgente e essencial, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância.
Teses de julgamento:
"1. A validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência está condicionada à comprovação inequívoca, pela operadora, da prévia notificação pessoal do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98." "2. Presentes a probabilidade do direito, fundada em dúvidas razoáveis sobre a regularidade do cancelamento do contrato, e o periculum in mora, consubstanciado no risco iminente à vida do beneficiário, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para restabelecer a cobertura assistencial." "3. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o valor que se mostre suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, especialmente quando esta visa resguardar o direito à vida."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029031-40.2025.8.05.0000, em que figura como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL, e, como apelada, JAQUELINE CALMON ROSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)